Tribunal: TJSP
Processo: 1009327-22.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUITADO – OUTORGA DE ESCRITURA – DEMORA NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IMPUTÁVEL À VENDEDORA – SENTENÇA EXTRA PETITA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009327-22.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA
DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA COHAB ST, são apelados TATIANA
DE
SANTANA
PINTO
RUIZ
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
FRANCISCO
NASCIMENTO DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009327-22.2017.8.26.0562 -Voto no 4713
2
RECORRENTE: COHAB – COMPANHIA HABITACIONAL DA BAIXADA
SANTISTA S/A
RECORRIDO: TATIANA DE SANTA PINTO RUIZ E OUTRO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: DANIEL RIBEIRO DE PAULA
ORIGEM: 11a VARA CÍVEL DE SANTOS
RECURSO No 1009327-22.2017.8.26.0562
VOTO No 4713
EMENTA:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA QUITADO
OUTORGA DE ESCRITURA

DEMORA
NA
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
IMPUTÁVEL À VENDEDORA
SENTENÇA EXTRA
PETITA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
1
Cuida-se de ação de obrigação de fazer julgada
procedente para condenar a requerida a outorgar, às suas expensas, a
escritura de compra e venda de imóvel descrito na inicial, condenando-a,
ainda, nas verbas de sucumbência.
Recorre a requerida afirmando que o cumprimento da
obrigação imposta na sentença é impossível, tendo em vista que o imóvel não
está regularizado no CRI, visto que depende de providências de terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009327-22.2017.8.26.0562 -Voto no 4713
3
Aduz que a sentença foi ultra petita ao condenar ao pagamento de despesas
com a transferência do imóvel. Pede a improcedência da ação.
Em contrarrazões o requerente pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2 A impossibilidade jurídica somente ocorre quando a
lei expressamente veda a prática do ato.
No caso concreto não existe qualquer proibição a que
seja determinado à requerida outorgue a respectiva escritura de compra e
venda.
A argumentação expendida tergiversa sobre a questão,
fundando-se na desídia da própria apelante quanto à regularização fundiária
que há muito deveria ter realizado.
A informação trazida nas contrarrazões é de que o
empreendimento teve seu início em 1996 e que os apelados quitaram o imóvel
em 2011.
Passados todos esses anos, a requerida não cuidou de
proceder a regularização do imóvel e, baseando-se na sua própria mora,
busca fugir à obrigação com argumento de que ela é impossível.
Não há impossibilidade, bastando que a ré adote as
providências necessárias à regularização do imóvel, o que já devia ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009327-22.2017.8.26.0562 -Voto no 4713
4
feito visto que dispôs de tempo suficiente a isso.
A ré não trouxe qualquer documento aos autos que
demonstrasse ter procedido ao início da regularização junto aos órgãos que
menciona, ou junto ao CRI e o adquirente não pode ficar a mercê da vontade
da apelante para obter a transferência da propriedade.
O significado real da sentença é o da imposição da
obrigação de que a requerida regularize o imóvel e outorgue a escritura.
Dois reparos, porém, merece a r. sentença.
O primeiro deles relaciona-se ao estabelecimento da
multa, que se mostrou de fato elevada, considerada a circunstância de que
não há questionamentos sobre a quitação do imóvel.
O valor compatível com a obrigação estabelecida,
consideradas as circunstâncias dos autos e o valor do contrato, é de R$
200,00 por dia de descumprimento, que deve ficar limitada no total a R$
50.000,00.
O segundo ponto se refere à obrigação fixada na
sentença de que a requerida arque com as despesas de transferência do
imóvel, o que não foi pedido pelo autor na sua inicial e também não
comportaria acolhida, visto que as despesas relativas à lavratura da escritura e
recolhimento de ITBI correm por conta do comprador e nesse ponto a
sentença foi além do pedido.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009327-22.2017.8.26.0562 -Voto no 4713
5
RECURSO, com observação, para, mantida a obrigação de outorgar a
escritura, fixar a multa diária pelo descumprimento em R$ 200,00, limitada a
R$ 50.000,00 e afastar a obrigação da requerida de custear as despesas com
lavratura de escritura e impostos. Com a procedência parcial da ação e
provimento parcial do recurso, mantida a condenação em honorários fixada no
mínimo pela sentença, em favor do autor, fica o autor condenado a pagar ao
réu o mesmo porcentual de honorários, nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C.
As custas e despesas processuais serão divididas em igual proporção,
devendo ser observado, em ambos os casos, a gratuidade judiciária.
Observação: Tendo em vista a natureza da lide e os
interesses postos, determina-se a extração de peças e encaminhamento à
promotoria de habitação e urbanismo da Comarca de Santos, para que analise
a questão relativa à irregularidade fundiária mencionada nos autos.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR